Tribunal: TJDFT
Processo: 0735558-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735558-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUV - COMUNICACAO E MODA LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO SANTOS DE FARIA, CAROLINA SILVA ROCHA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de perícia requerida, não havendo assim, a priori, redistribuição do ônus da prova, hipótese que não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de novembro de 2021 18:06:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador